Tribunal: TJDFT
Processo: 0713965-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713965-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VOLKSWAGEN LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão (Id 89112331, do processo de referência) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que nos autos do processo de execução fiscal n. 0033096-38.2013.8.07.0015 determinou o arquivamento provisório do processo, com fulcro no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O agravante requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para determinar o regular processamento da execução fiscal na instância de origem. O efeito suspensivo foi concedido (Id 25630871). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o Juiz da causa, em juízo de retratação, revogou a decisão agravada, a fim de restabelecer o trâmite processual, conforme decisão de Id 94602889. Desse modo, não mais subsiste a decisão recorrida, o que torna a insurgência recursal prejudicada, porquanto superado o interesse de agir no presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, III[1], do CPC. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília-DF, 17 de junho de 2021, 08:33:32. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator